Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-50.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702107-50.2018.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: A DA SILVA SOUSA VEICULOS - EIRELI AGRAVADO: DAMIAO DE SOUZA LIMA DESPACHO Intime-se a parte agravante (A DA SILVA SOUSA VEÍCULOS - EIRELi) para, querendo, manifestar-se, no prazo de quinze dias, sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno suscitada pela parte autora em contrarrazões (id. 14107142). Intime-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora